Tribunal: TJSP
Processo: 1022693-98.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – COORDENADOR PEDAGÓGICO – VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS SUBMETIDOS AO SISTEMA DE PONTUAÇÃO DIFERENCIADA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO PREVISTO NO EDITAL (FOTOGRAFIA) – INSCRIÇÃO DO CANDIDATO NEGADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO BENEFICIÁRIO DA POLÍTICA AFIRMATIVA DE

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – COORDENADOR PEDAGÓGICO – VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS SUBMETIDOS AO SISTEMA DE PONTUAÇÃO DIFERENCIADA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO PREVISTO NO EDITAL (FOTOGRAFIA) – INSCRIÇÃO DO CANDIDATO NEGADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO BENEFICIÁRIO DA POLÍTICA AFIRMATIVA DE COTAS PARA AFRODESCENDENTES – POSTERIOR PARTICIPAÇÃO NA LISTA GERAL DE CANDIDATOS - ELIMINAÇÃO NA PROVA OBJETIVA – PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO E A REINTEGRAÇÃO AO CERTAME – IMPOSSIBILIDADE. 1. A hipótese não é desconsideração da autodeclaração racial da parte autora, na fase de verificação da veracidade do referido documento. 2. Negativa da Administração Pública, quanto à inscrição da parte autora, como beneficiária da política afirmativa de cotas para afrodescendentes, tendo em vista a ausência da apresentação de documento exigido no respectivo Edital do certame (Fotografia). 3. Anuência da parte autora, com a decisão administrativa e participação na lista geral de candidatos, sobrevindo a respectiva desclassificação, em razão da insuficiência da nota alcançada na prova objetiva. 4. Irregularidade, ilegalidade ou nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção, não caracterizadas. 5. Arbitramento de honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. 6. Processo (ação de procedimento comum), julgado extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I, do CPC/15, ante o reconhecimento da ausência de interesse processual da parte autora, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença, recorrida, ratificada. 8. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.